Tribunal: TJMT
Processo: 1042323-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042323-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO FERNANDES DE FIGUEIREDO - CPF: 594.577.241-00 (RECORRENTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042323-51.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudio Fernandes de Figueiredo

Recorrido(s):

Itau Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SEM CONSENTIMENTO. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.
No presente caso o Autor conta que possui relação jurídica com a Ré, por meio da titularidade de uma conta corrente no 16827-9, agência 1130. Ocorre que entre os dias 01/03/2022 e 10/04/2022 foram realizadas diversas transações, em valores picados, via PIX da conta do Autor para a empresa denominada SOLUCIONIS FACILITADORA DE PAGAMENTO INTERNACIONAL LTDA, o qual desconhece.

3. Aduz que os valores transferidos totalizam a monta de R$803,20 e que registrou um boletim de ocorrência e comunicou o ocorrido via chat do aplicativo Itaú que gerou a contestação no 878180507, tendo ainda formulado reclamação na ouvidoria da instituição bancária (Protocolo no 0882889276), oportunidade em que a empresa Requerida afirmou que não poderia restituir os valores subtraídos da conta do Autor. Pugna pelo ressarcimento da quantia retirada indevidamente de sua conta bancária e danos morais.

4. Em contrapartida, a instituição bancária sustenta que as operações contestadas foram efetuadas através de acesso de uso habitual na conta e validada com senhas eletrônica/ cartão e dispositivo de segurança e que tirando as transações, ora contestadas, na mesma semana, a parte autora realizou outras transações nunca contestadas, pressupondo-se a utilização da conta pela própria parte autora.

5. Pois bem. Em que pese o Autor alegar desconhecer tais transações e que são fraudulentas, averíguo que entre as movimentações impugnadas, no mesmo dia ocorreram outras transações não contestadas pelo Autor, o que reforça a alegação da Reclamada quanto a inexistência de irregularidades transacionais.

6. Ademais, é cediço que a transferência PIX ocorre através de plataforma digital, todavia, há etapas de segurança a serem seguidas, qual seja, o acesso ao aplicativo da instituição bancária, no qual é solicitada a senha de acesso, a qual é pessoal e intransferível. Além disto, cumpre ressaltar que caso a conta tivesse algum acesso fraudulento, eventual fraudador continuaria transacionando até que os valores financeiros fossem zerados, o que não ocorreu no presente caso.

7. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SEM CONSENTIMENTO. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 2. No presente caso o Autor conta que possui relação jurídica com a Ré, por meio da titularidade de uma conta poupança no 113.738-8, da Agência no 551. Ocorre que entre o período de 11/03/2021 e 21/06/2021, houveram transferências via PIX e TED, em valores que variavam de R$ 50,00 a R$ 350,00, que totalizam o montante de R$ 5.462,30, afirma que realizou contestação administrativa junto a Ré, tendo obtido resposta negativa, bem como registrou Boletim de Ocorrência. Requer a restituição em dobro do valor retirado indevidamente de sua conta e indenização a título de danos morais. 3. Em contrapartida, o banco Reclamado aduz que as transferências ocorreram pelo equipamento usual do cliente, não constando outro aparelho cadastrado anteriormente as transações contestadas, ademais, alega que há histórico de transferência para os favorecidos, somado ao fato de que os beneficiários das transações residem na mesma UF do Autor. 4. Analisando os autos, verifico que as transações desconhecidas pelo Autor foram realizadas para Fabio Alexandre Ferreira da Silva e Kassio Antonio Carvalho de Oliveira, desconhecidos pelo Reclamante. 5. Pois bem. Em que pese o Autor alegar que deteve conhecimento de tais transferência somente em Junho/2021, averíguo que as tais movimentações ocorreram durante 03 (três) meses, as quais eram efetuadas diariamente, por tal motivo, a meu ver, não é crível o Reclamante alegar conhecimento somente todo o período de movimentações diárias, pois é cediço que as contas bancárias são de fácil acesso, em razão da tecnologia, por meio de aplicativo no aparelho celular, podendo o consumidor acessar tais informações 24 (vinte e quatro) horas ao dia. 6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “A parte Autora carreou aos autos como prova do fato apenas o boletim de ocorrência registrado por ela, em que pese comprovar a existência de sua insatisfação, não comprova culpa da requerida. (...)Cediço que para a obtenção de indenização, exige-se a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, bem como o seu valor. Inexistindo o dano, não há como acolher o pedido de danos morais. (...) Dessa forma, diante da ausência de prova dos supostos danos materiais e morais, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 1029788-21.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023